Tribunal: TJPA
Processo: 0006453-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006453-92.2015.8.14.0301

APELANTE: FRANCY ROSA LEAL MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0006453-92.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCY ROSA LEAL MENDES DA SILVA

ADVOGADOS: ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17.657 E PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH – OAB/PÁ 18.950-A

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. RITO CONVERTIDO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. NECESSIDADE DE FASE DE SANEAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Francy Rosa Leal Mendes da Silva contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, em ação monitória, julgou procedente o pedido contra o Banco do Brasil S/A, fixando condenação no valor de R$155.036,73, com atualização e honorários. A apelante alegou ausência de liquidez do título, cerceamento de defesa por impossibilidade de impugnação do cálculo, aplicação do CDC, necessidade de inversão do ônus da prova, cobrança excessiva, além de excesso nos honorários. Pugna pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão da fase de saneamento e instrução após oposição de embargos monitórios configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de delimitação das questões controvertidas impõe a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal e ao contraditório substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A oposição de embargos monitórios converte o rito da ação para o procedimento comum, nos termos do art. 702, §1º, do CPC. Essa conversão exige o respeito à estrutura procedimental prevista no art. 357 do CPC, especialmente diante de matérias controvertidas que demandam instrução probatória. O não cumprimento dessa fase compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento.

4.

A doutrina de
Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva
sustenta que a fase de organização e saneamento, prevista no art. 357 do CPC, constitui instrumento indispensável à higienização da lide e ao julgamento com segurança jurídica, funcionando como meio de evitar decisões surpresas e retrabalhos processuais, em consonância com a teoria da cooperação processual prevista no art. 6º do CPC.

5.

No caso concreto, os embargos apresentados continham alegações relevantes sobre excesso do débito, aplicação de juros abusivos, incidência da legislação consumerista e necessidade de prova técnica — o que exigia expressa delimitação das questões de fato e de direito, bem como abertura para a produção de provas, nos moldes do procedimento comum. A omissão judicial nesse ponto resulta em
error in procedendo
.

6.

A jurisprudência é firme no sentido de que a sentença proferida sem a observância da fase de saneamento, especialmente quando há matéria controvertida nos autos, deve ser anulada por cerceamento de defesa:

TJPA, Ap. Cív. 0800593-50.2020.8.14.0124
, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 29.10.2024:
“O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.”

TJPA, Ap. Cív. 0801035-74.2020.8.14.0040
, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 28.05.2024:
“Error in procedendo configurado quando não oportunizada às partes a especificação das provas antes de julgamento antecipado.”

STJ, REsp 1.381.603/MS
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11.11.2016:
“A conversão da ação monitória em rito comum abre ao autor a possibilidade de produzir provas hábeis à demonstração do direito alegado, em cognição exauriente.”

7.

A ausência da etapa processual do artigo 357 do CPC e a não designação de audiência de instrução e julgamento violam os princípios do contraditório substancial, da não surpresa (art. 10 do CPC) e do devido processo legal, tornando a sentença nula de pleno direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A conversão da ação monitória em rito comum exige a realização da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC.

2.

A supressão dessa fase quando há matéria fático-jurídica controvertida configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença por error in procedendo.

3.

O julgamento antecipado da lide sem anúncio prévio afronta os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e cooperação, e compromete a validade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 85, 357, 373, 700, 701, 702, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11.11.2016; STJ, REsp 2.078.943/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.12.2023; TJPA, Ap. Cív. 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024; TJPA, Ap. Cív. 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 28.05.2024.

Doutrina relevante citada
: NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0006453-92.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCY ROSA LEAL MENDES DA SILVA

ADVOGADOS: ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17.657 E PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH – OAB/PÁ 18.950-A

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FRANCY ROSA LEAL MENDES DA SILVA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que julgou procedente o pedido autoral:

para condenar os réus a pagarem ao autor o valor de R$155.036,73 (cento e cinquenta e cinco mil trinta e seis reais e setenta e três centavos), , acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do vencimento.

Enfim, constituo de pleno direito o título executivo judicial, devendo o presente processo prosseguir na forma do Título II, Livro I da parte especial do atual CPC, razão pela qual julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) da condenação, com fundamento no art. 85 caput e parágrafo segundo do Código de Processo Civil. ( PJe ID 16168504).

Declaratórios interpostos.( PJe ID 16168505).

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL S/A.(
PJe ID 16168505).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 16168505)

As razões recursais da Apelação Cível aludem os seguintes argumentos:

- ausência de liquidez do título por inexistir identificação dos índices aplicados aos juros e correção monetária;

- memorial de cálculo que dificulta o contraditório ensejando claro cerceamento de defesa;

- Incidência da legislação consumerista;

- necessidade da inversão do ônus da prova por vulnerabilidade técnico-jurídica;

- excesso de cobrança e juros abusivos;

- necessidade em reduzir a verba honorária sucumbencial e

-Declaratórios de cunho não protelatórios a afastar a incidência da multa.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID 16168506).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 1668617).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0006453-92.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCY ROSA LEAL MENDES DA SILVA

ADVOGADOS: ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17.657 E PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH – OAB/PÁ 18.950-A

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
: A Ação Monitória exige prova escrita que estabelece o direito autoral ao crédito demandado. Todavia, admite o debate da
causa debendi
quando o Embargado aduz cenário que altera, extingue ou impede o recebimento da obrigação, levando o julgador primevo a atender aos ditames do artigo 702, § 1º do CPC,
in verbis
:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

Que remete aos termos do artigo 373 do CPC, delineando o trilhar da lide à prática de atos inerentes ao Procedimento Comum.

Nesse sentido, Luiz Henrique Volpe Camargo aduz:

2.2. A cognição dos embargos à ação monitória. Não existe limitação de cognição aos embargos à ação monitoria. Ao contrário, o § 1.o do art. 702 e claro ao estabelecer que “os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum”. Significa, então, que e licito ao réu arguir qualquer das matérias previstas nos arts. 337 e 342.
[i]

Procedimento comum que atrai a obrigatoriedade da realização da fase estrutural da demanda conforme artigo 357 do CPC, ainda mais quando há argumentos que precisam ser definidos forte na moldura fática apresentada:

a.

Incidência ou não da legislação consumerista;

b.

Qual a qualidade da responsabilidade probatória: distribuição estática do
ônus probandi
; distribuição dinâmica ou inversão do ônus correspondente;

c.

Abusividade ou não dos índices aplicados à correção monetária e juros;

d.

Identificar o recorte em que a defesa fora prejudicada e se, de direito, houve afronta ao contraditório substancial;

e.

Apontar a aba de lacuna no memorial descrito;

f.

(in)firmar a existência da vulnerabilidade e sua especificação se técnica, se jurídica ou outro a apontar e

g.

Se a alegação de excesso do débito ou em sua atualização exige a confecção do meio de prova pericial, mesmo na condição de prova do juízo

Nessa perspectiva:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. INÍCIO DE PROVA ESCRITA.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM. COGNIÇÃO AMPLA E EXAURIENTE. REQUERIMENTO DE PROVA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação monitória proposta contra o Município de Patos de Minas com vistas ao pagamento de valores devidos em razão de requisição administrativa ocorrida no período da pandemia de Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Discute-se a amplitude da instrução probatória após a conversão da ação monitória para o rito comum, com a possibilidade de requerimento de produção de provas pelo Autor, além daquelas acostadas à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.O êxito da ação monitória reclama a apresentação de prova escrita, que demonstre a probabilidade do direito do autor e se mostre em condições de influir na convicção do magistrado.
4.Não se convencendo o magistrado da probabilidade de existência da obrigação - mormente após a oposição de embargos monitórios, é possível a determinação de emenda da petição inicial, convertendo-se o procedimento em comum, ante a ausência de demonstração da evidência do direito do Autor.
5. A conversão da ação monitória em rito comum abre ao Autor a possibilidade de produzir provas hábeis à demonstração do direito alegado, em cognição exauriente
6. A extinção prematura do feito, sem que se possibilite ao Autor produzir as provas que embasem sua pretensão, para além daquelas documentais já acostadas à inicial, implica cerceamento de defesa, acarretando a cassação da sentença
.

IV. DISPOSITIVO
7.Sentença cassada. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 700 e art. 701, ambos do Código de processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, ju lgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016; STJ. AgInt no REsp 1.331.111/SP, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018; STJ. REsp n. 2.078.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1.603.239/SP, Quarta Turma, DJe 26/8/2020. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.435888-3/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2024, publicação da súmula em 14/11/2024) Negritei.

Feitas essas considerações, saliento os destaques, a saber:

- A moldura fática eleita nos Embargos Monitórios exige a tramitação à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo dado o necessário debate quanto aos argumentos fáticos apresentados e

-sentença predicada como decisão surpresa.

Compreendo que o texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Veja que os Embargos Monitórios trazem uma moldura fática que exige necessária apuração eis que elegem fatos essenciais no volume do débito cobrado que, compreendo, exigem ser dirimidos na fase estrutural da lide firmadas no artigo 357 do Código de Processo Civil, cuja desatenção instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença estável, segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[ii]

Fase de realização obrigatória forte no cenário fático-jurídico apresentado cuja ausência acaba por predicar a sentença como nula, acrescida da qualidade surpresa da sentença que a torna insegura e instável ao objeto pretendido das partes litigantes.

O magistrado inobservou a importância dessa fase processual que envolta em fortes princípios constitucionais como o da cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e do contraditório a estabilizar as questões fático-jurídicas que a sentença se aterá, daí a decisão nele a ser proferida somente adquirira a estabilidade após ultrapassada etapa de esclarecimentos e ajustes dos litigantes quando realizado o saneamento conforme art. 3576, § 1º do CPC.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, em Juízo de Prelibação, conheço do Recurso de Apelação Cível, mas casso a sentença combatida eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja estabilizada e efetivamente pronta para ser julgada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.960. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 25 ago. 2025.

[ii]
i
bidem
. p.549.

Belém, 10/02/2026